Tribunal: TJDFT
Processo: 0751958-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751958-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 99 TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleyton Rodrigues da Costa em face da r. decisão (ID 180080294, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de 99 Tecnologia Ltda e Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu o requerimento de tutela de urgência tendo por objeto o cadastramento do Autor/Recorrente nas plataformas gerenciadas pelas Rés. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 54227787). Acrescente-se que, em consulta ao processo de referência (n.o 0716547-87.2023.8.07.0005), verifico que, em 10/5/2024, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos autorais (ID 196249168, na origem). Diante desse cenário, em razão de restar evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, o presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator